Tribunal: TJSP
Processo: 3008059-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência da FESP quanto à decisão que determinou que a parte exequente providencie a instauração de incidente digital, com vistas à expedição de precatório requisitando a insuficiência.
Decisão que não afronta o decidido no pedido de providências 0003340-15.2019.2.00.0000. Precedentes.
Inexistência de ilegalidade, irregularidade,

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência da FESP quanto à decisão que determinou que a parte exequente providencie a instauração de incidente digital, com vistas à expedição de precatório requisitando a insuficiência.
Decisão que não afronta o decidido no pedido de providências 0003340-15.2019.2.00.0000. Precedentes.
Inexistência de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade que justifique a reforma da r. decisão vergastada.
R. decisão agravada mantida.
Recurso Desprovido.